Tribunal: TJDFT
Processo: 0718112-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718112-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: OZANA DE SANTANA MACIEL RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. CLÁUSULAS VÁLIDAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Cédula de Crédito Bancário, conforme art. 28 da Lei n. 10.931/04, é considerada título executivo extrajudicial, cuja exigibilidade, certeza e liquidez decorrem tão somente do montante nela indicado ou do saldo devedor demonstrado na planilha do débito. 2. É lícita a previsão contratual que estabelece a cobrança da comissão de permanência, na hipótese de inadimplemento contratual por parte do mutuário, em substituição aos demais encargos moratórios e remuneratórios previstos no contrato. Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A cobrança da tarifa de cadastro é permitida nos contratos bancários celebrados na vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007. 4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que prevista expressamente no contrato. 5. Não é abusiva a contratação do seguro como garantia de negócio jurídico de financiamento, salvo nas hipóteses em que a respectiva previsão contratual tenha sido imposta ao consumidor como condição de celebração do negócio jurídico. 6. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador se encontra impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já terá se esgotado e a aplicação do referido § 8o é apenas subsidiária. 7. Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 28, § 2o, inciso II, da Lei 10.931/2004, sustentando que apenas a atualização monetária e a incidência dos encargos não conferem liquidez ao título, e por isso, não são suficientes para sustentar a execução. Aduz ser necessária a demonstração de uso do crédito, de amortizações e de movimentações na conta corrente, que fariam prova da liquidez do título. Pugna, ainda, pela nulidade das cláusulas 4a, 9a, 14a, 15a, 16a e 20a, todas do instrumento pactuado (afastamento da mora; afastamento da cobrança ilegal da tarifa de abertura de crédito e da cobrança abusiva dos encargos de mora). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos ou interpretados de forma divergente. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 (ID 34880831 - Pág. 7). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28, § 2o, inciso II, da Lei 10.931/2004, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal (preenchimento dos requisitos relativos à certeza, exigibilidade e liquidez da cédula de crédito bancário firmada entre as partes) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não merece curso o pleito de nulidade das cláusulas 4a, 9a, 14a, 15a, 16a e 20a, todas do instrumento pactuado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que (...) seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 (ID 34880831 - Pág. 7). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030